Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. Nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tese 585/STJ). Sendo proporcional o aumento da pena, inviável a sua redução. Em se tratando de réu com múltiplas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da multirreincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início da reprimenda.